Tribunal: STJ
Processo: 1030429-51.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874281 - SP (2025/0075077-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAGDA LAURITA DA COSTA
ADVOGADA
: SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMÃO GARCIA - SP123546
AGRAVADO
: MARIA TERESA MARTINEZ IGLESIA DIAS
AGRAVADO
: ROGERIO DIAS
ADVOGADOS
: REGIS ALESSANDRO ROMANO - SP167571

EDUARDO FRANCISCO POZZI - SP156214
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a
responsabilidade civil por danos causados exigiria adentrar no exame
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a0a77f7-18c3-424f-86ee-e82146f888b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874281 - SP (2025/0075077-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAGDA LAURITA DA COSTA
ADVOGADA
: SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMÃO GARCIA - SP123546
AGRAVADO
: MARIA TERESA MARTINEZ IGLESIA DIAS
AGRAVADO
: ROGERIO DIAS
ADVOGADOS
: REGIS ALESSANDRO ROMANO - SP167571

EDUARDO FRANCISCO POZZI - SP156214
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a
responsabilidade civil por danos causados exigiria adentrar no exame
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAGDA LAURITA DA
COSTA (MAGDA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
art. 105,
a
c,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, da relatoria do Desembargador FLAVIO
ABRAMOVICI assim ementado:

Documento eletrônico VDA51961027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:05
Código de Controle do Documento: 897f5379-a9ee-4374-8bf8-f07ed7e0f919

LOCAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS LUCROS CESSANTES
RECONVENÇÃO Fatos incontroversos que celebrado o contrato verbal
de locação de imóvel por temporada e que no segundo dia da locação
ocorreu incêndio na suíte do imóvel Presumida a culpa dos locatários
(Requeridos- Reconvintes) pela ocorrência de incêndio no imóvel locado
Demonstrado que os Requeridos-Reconvintes tinham ciência de que a
tensão elétrica do imóvel locado era de 220v, mas ligaram aparelho
portátil de ar condicionado de tensão 110v Não demonstrado que a
funcionária da Autora-Reconvinda indicou o uso de transformador para a
ligação de aparelhos de voltagem diversa daquela do imóvel Laudo do
Corpo de Bombeiros consigna como causa provável do incêndio
“equipamento eletrodoméstico”, e houve o derretimento do aparelho de
ar condicionado Culpa dos Requeridos-Reconvintes pelo incêndio Não
comprovados os lucros cessantes Demonstrados os danos materiais
Dano moral caracterizado SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar os Requeridos- Reconvintes à
restituição do valor de R$ 42.904,74 e ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, E DE IMPROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO Ausente a presunção de culpa dos locatários
(Requeridos-Reconvintes) pela ocorrência do incêndio Por outro lado,
demonstrada a culpa dos Requeridos-Reconvintes pelo incêndio
Necessária a apuração do valor dos danos materiais na fase de
liquidação de julgado Ausente o dano moral RECURSO DOS
REQUERIDOS-RECONVINTES
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
para determinar a apuração do valor dos danos materiais na fase de
liquidação de julgado, mantida a improcedência da reconvenção.

No agravo em recurso especial, MAGDA defendeu a admissão de seu recurso,
vez que não se presta para reanálise de fatos.
Foi apresentada contraminuta ao agravo às, e-STJ, fls. 358-365.
É o relatório.

VOTO

O agravo interposto por MAGDA é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51961027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:05
Código de Controle do Documento: 897f5379-a9ee-4374-8bf8-f07ed7e0f919

MAGDA afirmou a violação dos arts. 186 e 927 do CC e contrariedade com
julgados de outros Tribunais, sustentando que a conduta de MARIA TERESA MARTINEZ
IGLESIA DIAS e ROGERIO DIAS (MARIA e ROGERIO) causou a si danos morais, como
reconhecido na sentença de primeiro grau.
No que concerne ao afastamento da condenação por danos morais, o TJSP, ai
nda que de forma sucinta, consignou expressamente:

Por outro lado, o incêndio do imóvel locado não é situação apta a
configurar, por si, o dano moral, o que torna correto o não acolhimento
daquele pedido.

Assim, rever a conclusão quanto à incidência de abalo moral demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO
MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE.
DANO
SÚMULA 7/STJ.
MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL .
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após
ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou
demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da
parte autora. 2 . A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
. 3. A jurisprudência do
especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ
Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano
moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial .
Precedentes:
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.370.126/PR,
Turma, julgado em
DJe
AgRg no AREsp 294 .355
14/4/2015,
23/4/2015;
/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
Rel . Ministro Herman Benjamin,
26/8/2013; REsp 1.326.822/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe
4. Agravo
11/12/2012,
24/10/2016.
interno não provido.
(AgInt
no
REsp
1.850.992/RJ,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
25/5/2020,

27/5/2020 – sem destaques no original)

Assim, o recurso de MAGDA não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA51961027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:05
Código de Controle do Documento: 897f5379-a9ee-4374-8bf8-f07ed7e0f919

Nessas condições,
do agravo para
do apelo
CONHEÇO
NÃO CONHECER
nobre.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de MARIA e ROGERIO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51961027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:05
Código de Controle do Documento: 897f5379-a9ee-4374-8bf8-f07ed7e0f919

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.874.281 / SP
Número Registro: 2025/0075077-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10304295120228260554
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGDA LAURITA DA COSTA
ADVOGADA
: SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMÃO GARCIA - SP123546
AGRAVADO
: MARIA TERESA MARTINEZ IGLESIA DIAS
AGRAVADO
: ROGERIO DIAS
ADVOGADOS : REGIS ALESSANDRO ROMANO - SP167571
EDUARDO FRANCISCO POZZI - SP156214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52208885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:28
Código de Controle do Documento: 9e4c2f3a-5f8c-470f-984b-8d65e98bda1f

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:28
Código de Controle do Documento: 9e4c2f3a-5f8c-470f-984b-8d65e98bda1f